Tribunal: STF
Processo: PSV 27
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-10-14
Data de publicação: 2009-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie a constitucionalidade da revogação, prevista no art. 56 da Lei 9.430/96, da isenção no recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social devida pelas sociedades civis de prestação de serviços de profissão legalmente regulamentada, ante a inexistência de invasão, pela lei ordinária, de assunto de regulamentação reservada à lei complementar. 
Logo após a autuação da presente proposta, foi a ela juntada manifestações de escritórios de advocacia (fls. 15-18, 130-139), do Partido da Social Democracia Brasileira (fls. 65-68) e do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (fls. 93-98). 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 150-151), manifestaram-se o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 153-162), a União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (fls. 176-179), além de escritórios de advocacia (fls. 189-193, 252, 267-286 e 306-309). 
Por força do despacho de fl. 304, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 370 e 373-374, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
2. Os processos em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto finalizado em 17.09.2008, apreciou e decidiu a questão constitucional em tela foram os Recursos Extraordinários 377.457 e 381.964, ambos de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes. 
Verifico no andamento processual dos feitos acima indicados que, após a publicação dos acórdãos nos Diários da Justiça Eletrônicos de 19.12.2008 e 13.03.2009, foram opostos embargos de declaração pelos escritórios de advocacia recorrentes e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tendo sido a mim atribuída, por substituição regimental, a relatoria desses declaratórios, neles detectei a existência de pretensão modificativa, circunstância que me levou a abrir prazo para que a parte recorrida, a União, oferecesse contra-razões, que já foram devidamente juntadas aos autos. Ambos os feitos encontram-se, no momento, na Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer. 
3. Entendo, portanto, com a devida vênia, que tudo recomenda a cautela de se aguardar o julgamento plenário dos referidos embargos de declaração opostos nos Recursos Extraordinários 377.457 e 381.964 que pode, eventualmente, provocar alguma alteração no que foi anteriormente julgado. 
Em suma, a apreciação da presente proposta interna neste momento em que ainda pende de apreciação definitiva dos feitos representativos do entendimento que se pretende sumular desatenderia o requisito formal da comprovação da existência de reiteradas decisões na matéria ora tratada. 
4. Ante todo o exposto, considerando a pendência de julgamento, no Plenário, dos embargos de declaração opostos nos autos dos Recursos Extraordinários 377.457 e 381.964, ambos de minha relatoria, manifesto-me pela necessidade do sobrestamento da presente proposta interna de edição de súmula vinculante até que aqueles recursos sejam apreciados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhem-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
Encaminhe-se cópia da presente manifestação ao Senhor Procurador-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 14 de outubro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência 
1